Tribunal: TJPA
Processo: 0817275-72.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817275-72.2023.8.14.0028

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 41 anos e 616 dias-multa pela prática de múltiplos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e a 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), todos em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores; (ii) analisar se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo; (iii) revisar a dosimetria da pena do crime de roubo e (iv) avaliar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas robustas, com destaque para a palavra das vítimas, os depoimentos das testemunhas policiais, todos confirmando a autoria e a materialidade dos crimes.

4. A condenação pelo crime de corrupção de menores é mantida, por se tratar de delito formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500 do STJ.

5. A dosimetria da pena-base foi revista, com readequação da fundamentação: a culpabilidade foi negativada pela escolha deliberada de vítimas adolescentes, e as circunstâncias do crime pela atuação em concurso de agentes, sem alteração do
quantum
fixado.

6. É incabível o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo por ausência de perícia, conforme pacífica jurisprudência do STJ e súmula do TJPA, bastando outras provas do efetivo emprego do artefato.

7. A continuidade delitiva entre os crimes de roubo foi reconhecida, substituindo-se o concurso material pelo crime continuado, com aplicação do aumento de 1/4 na pena, diante da homogeneidade de tempo, lugar e
modus operandi
entre os delitos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra das vítimas e depoimento dos policiais qua flagrantearam o réu autoriza a a condenação por roubo majorado. 2. A readequação das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena pode ocorrer sem configurar
reformatio in pejus
, desde que preservado o
quantum
da reprimenda. 3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de perícia no artefato bélico. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os crimes de mesma natureza são cometidos em condições similares de tempo, lugar e modo de execução.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 71, 157, §2º, II, e §2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp nº 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, REsp nº 1.368.671/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.06.2014; TJDFT, ApCrim nº 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJAP, ApCrim nº 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; TJCE, ApCrim nº 0149297-12.2018.8.06.0001, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson dos Santos Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a 41 anos e 616 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e 1 ano de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 244-B do ECA, com cumprimento da pena reclusiva em regime fechado (ID 22692663).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o recorrente pugna por sua absolvição quanto ao crime de roubo, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Com relação ao crime do art. 244-B do ECA, formula pleito absolutório sob o argumento de que não teria sido comprovada a efetiva corrupção do adolescente.

Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base do crime de roubo, sob o argumento de que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Além disso, requer o afastamento da majorante prevista no §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, por ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma. Em complemento, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo (ID 22692669).

O Ministério Público contrarrazoou pelo desprovimento do recurso (ID 22692678), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24345091).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois, pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, verifica-se que há provas substanciais da materialidade e autoria dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, as quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime de
roubo
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de parte da
res furtiva
, tendo sido apreendida também 1 arma pistola taurus .40 com carregador e 3 munições intactas .40, utilizada para ameaçar as vítimas, além da motocicleta utilizada no crime (ID 22692573 - Pág. 10/26).

No que tange ao
crime de corrupção de menor
, a materialidade está comprovada por meio da certidão de nascimento da vítima, atestando que possuía menos de 18 anos ao tempo do fato (ID 22692573, pag. 31).

De outro ângulo, a autoria delitiva de ambos os delitos exsurge da prova oral colhida em juízo, conforme consta da sentença objurgada, transcrita no essencial:

Com efeito, a vítima ARYANE KETINA ALVES, relatou em juízo que estava sentada na frente de sua casa quando 02 (dois) indivíduos armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram o seu aparelho celular mediante grave ameaça e empreenderam fuga logo em seguida. Segue narrando que acionou a Polícia Militar e que aproximadamente 05 (cinco) minutos depois uma guarnição policial chegou na sua residência informando que os assaltantes haviam sido capturados, e que era necessário que ela comparecesse em delegacia para realizar o reconhecimento pessoal.

Em sintonia, a vítima ALANA SILVA MESQUITA relatou em juízo que estava na companhia da vítima ARYANE KETINA quando 02 (dois) indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ocasião em que apontaram uma arma de fogo e subtraíram o seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. Ato contínuo, a vítima relatou que acionaram uma guarnição da polícia militar que estava passando nas proximidades, ocasião em que informaram as características físicas e as vestimentas dos assaltantes aos policiais, os quais tiveram êxito em capturar os assaltantes momentos depois. Ademais, a vítima relatou que compareceu em delegacia após a captura dos denunciados, ocasião em que teve contato com outras vítimas que também haviam sido assaltadas pelo acusado.

A vítima PEDRO FRANCYS CARNEIRO, por sua vez, relatou em juízo que estava caminhando em uma praça, por volta das 22h da noite, quando 02 (dois) indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram o seu aparelho celular mediante grave ameaça e empreenderam fuga logo em seguida. Segue narrando que encontrou uma viatura policial logo depois, ocasião em que denunciou o roubo e informou as características físicas dos assaltantes aos policiais, os quais obtiveram êxito em capturar os autores do crime poucos momentos depois do assalto. Ademais, a vítima relatou que um dos assaltantes estava vestindo uma camisa do flamengo durante o assalto, e que consegue reconhecer o acusado ANDERSON SANTOS SILVA em audiência como sendo um dos assaltantes, assim como também conseguiu reconhecê-lo em delegacia.

Por sua vez, a vítima JUVENAL SILVA CARVALHO, relatou em juízo que estava na frente de sua casa quando 02 (dois) indivíduos armados em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que um deles, que estava vestindo uma camisa do flamengo, apontou uma arma de fogo na sua cabeça e exigiu que a vítima entregasse seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. Segue narrando que tomou conhecimento que a Polícia Militar capturou ambos os assaltantes posteriormente, mas não realizou o reconhecimento em delegacia.

[...]

A testemunha ABIMAEL CARDOSO RODRIGUES, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando foram acionados via NIOP para atender a uma ocorrência de crimes de roubo praticados em sequência contra aproximadamente 05 (cinco) vítimas diferentes, ocasião em que se deslocaram até as proximidades dos locais dos fatos e avistaram 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características informadas pelas vítimas, os quais começaram a se desfazer de alguns celulares ao avistarem a guarnição policial, razão pela qual realizaram a perseguição e obtiveram êxito em capturar o acusado e o menor infrator. Ademais, a testemunha relatou que os assaltantes foram encontrados na posse de uma arma de fogo, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante e os conduziram para a delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do crime.

Em sintonia, a testemunha HYGOR SILVA DE SOUZA, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que foram acionados via NIOP para atender a uma ocorrência de vários crimes de roubo praticados contra várias vítimas, ocasião em que empreenderam diligências e avistaram 02 (dois) indivíduos com as mesmas características dos assaltantes repassadas pelas vítimas, os quais começaram a se desfazer de vários celulares após avistarem a guarnição policial, razão pela qual iniciaram perseguição e obtiveram êxito em capturar os assaltantes na posse da arma de fogo usada no crime.

Por sua vez, o declarante WILTON DA SILVA FARIAS, menor infrator, confirmou que praticou os crimes de roubo em concurso de pessoas com o denunciado ANDERSON SANTOS SILVA, alegando que tais crimes foram praticados em razão de estarem sofrendo ameaças de morte por parte de um traficante de drogas, posto que estavam com dívidas que precisavam ser pagas. (ID 22692663, pág. 4/6)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento das vítimas do roubo e do crime de corrupção de menor está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos.

No caso, o acervo probatório, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da arma utilizada para ameaçar as vítimas do roubo, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria.

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(vide
REsp n. 1127954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1.6.2021).

Sob outro ângulo, o cálculo dosimétrico comporta reparos.

Em primeiro plano, o recorrente sustenta que a pena-base do crime de roubo foi exasperada mediante fundamentação inidônea. No ponto, eis os fundamentos desenvolvidos pelo magistrado sentenciante para dosar a basilar:

Quanto às circunstâncias do delito, o
modus operandi
merece ser exasperado negativamente, pois o acusado praticou crimes de roubo contra várias vítimas adolescentes, que contavam com idades entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos na data dos fatos, circunstância que demonstra insensibilidade por parte do denunciado.
O réu não possui maus antecedentes criminais, O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. As consequências do crime são inerentes aos crimes desta estirpe.

A culpabilidade do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra majorante.

[...]

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa – sendo 04 (quatro) anos referentes à pena mínima e 02 (dois) anos referente a exasperação de 2/6 (dois sextos) pela culpabilidade circunstâncias do delito, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade (ID 22692663, págs. 10/11).

A leitura atenta da fundamentação revela que, embora o julgador tenha se valido de elementos fáticos concretos para exasperar a pena-base, a classificação jurídica atribuída às circunstâncias desfavoráveis merece reparo, a fim de adequá-la à moldura normativa do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a menção à faixa etária das vítimas, adolescentes entre quinze e dezessete anos, conquanto reveladora de maior gravidade concreta da conduta, não se insere propriamente no campo das circunstâncias do crime, como lançado na sentença. Melhor se acomoda, isso sim, no âmbito da culpabilidade, uma vez que denota acentuado grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Cuida-se de dado que ultrapassa a mera análise objetiva do fato e incide diretamente sobre a censurabilidade da conduta, porquanto evidencia a escolha deliberada de alvos em condição peculiar de vulnerabilidade.

De outra parte, o fundamento atinente ao concurso de agentes, utilizado na origem para negativar a culpabilidade, melhor se ajusta à valoração das circunstâncias do delito. Refere-se ao
modus operandi
empregado, revelando maior complexidade e periculosidade na execução do crime, com incremento do risco à integridade física e psíquica da vítima. A jurisprudência pátria tem reconhecido, ademais, que a presença concomitante de duas causas de aumento, uso de arma de fogo e concurso de agentes, autoriza o deslocamento de uma delas à primeira fase da dosimetria, com vistas a preservar a coerência interna do modelo trifásico de individualização da resposta penal (TJDFT,
ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.3.2023).

Nesse contexto, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no

Tema Repetitivo n. 1214
,
segundo o qual reclassificação de fatos já valorados negativamente pelo juízo sentenciante não configura
reformatio in pejus
, sendo admitida quando preservado o grau de exasperação anteriormente fixado, promovo, sem alteração do
quantum
da pena-base, o ajustamento da motivação do cálculo dosimétrico, para assentar que a culpabilidade mostra-se desfavorável, porquanto acentuada pela deliberada escolha de vítimas adolescentes, ao passo que as circunstâncias do crime igualmente se revelam negativas, dada a pluralidade de agentes envolvidos na execução do delito.

De outro lado, inviável afastar o emprego da majorante da arma de fogo por ausência de perícia do artefato, visto que consiante entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida causa de aumento “prescinde de sua apreensão e perícia”(STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020), como se deu na espécie.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14/TJPA).

Por fim, o recorrente pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao acusado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, em substituição ao concurso material aplicado na sentença.

No presente caso, verifico que os crimes foram cometidos contra vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
(ameaça com arma de fogo, ação em dupla com uso de motocicleta), restando demonstrada a caracterização da unidade de desígnios entre as condutas criminosas, visto que os delitos ocorreram na mesma relação de oportunidade, em curto período de tempo
,
com
modus operandi
semelhantes e visando um único propósito, preenchendo, assim, o requisitos necessários à sua aplicação (v.g. TJCE,
ApCrim n. 0149297-12.2018.8.06.0001
, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.3.2024)

Nesse cenário, a aplicação da continuidade delitiva é medida que se impõe, substituindo-se o concurso material pelo crime continuado, com aumento da pena na fração de 1/4, considerado o número de infrações apuradas.

A sentença condenatória fixou, para cada crime de roubo, a pena-base em 6 anos de reclusão e 118 dias-multa, elevando-a, na terceira fase, pela majorante do uso de arma de fogo, para o patamar final de 10 anos de reclusão e 154 dias-multa.

Com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, e considerando que as penas aplicadas aos quatro crimes são idênticas, toma-se uma delas como base e aplica-se o acréscimo de 1/4, restando a pena fixada definitivamente em 12 anos e 6 meses de reclusão e 193 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática da conduta descritas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP c/c art. 71 do mesmo diploma legal e 1 ano pela conduta do art. 244-B do ECA.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025